Tribunal: TJDFT
Processo: 0752684-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA APLICÁVEL. APURAÇÃO DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. CONTADORIA JUDICIAL.
1. Havendo divergência entre as partes sobre o valor efetivamente devido, é recomendável que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para permitir que seja apurado se os parâmetros definidos no título exequendo estão sendo fielmente observados.
2. Deu-se provimento ao recurso.